Tribunal: TJPA
Processo: 0804617-19.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804617-19.2019.8.14.0040
APELANTE: RAIMUNDA FERREIRA SOUSA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS PELO AUTOR. INÉRCIA. SENTENÇA TERMINATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO VI, DO CPC/15, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ANTERIOR INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO. Não tendo sido, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça na origem, alvo do cabível agravo de instrumento, operou-se a preclusão sobre a matéria. Inviabilidade de reabertura da discussão sobre o cabimento ou não da gratuidade, a menos que haja prova da alteração da situação fática preexistente.

Hipótese em que, confirmada a denegação, foi a parte autora intimada para pagar as custas iniciais, não tendo efetuado o recolhimento, assim justificando o cancelamento da distribuição. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0804617-19.2019.8.14.0040

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS / AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGOCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

APELANTE:
RAIMUNDA FERREIRA SOUSA

ADVOGADO(A): BRUNO HENRIQUE CASALE - OAB/PA 20.673-A

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO(A): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PA 27.477-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

RAIMUNDA FERREIRA SOUSA
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO contra sentença que julgou extinta sem resolução de mérito A
ção Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Indenizatória
que ajuizara em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
com fundamento no artigo 485, VI do CPC, por ausência de interesse processual, determinando o integral recolhimento das custas processuais de ingresso,
in verbis:

“SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGOCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por RAIMUNDA FERREIRA SOUSA em face BANCO VOTORANTIM S.A., todos qualificados nos autos.

Decisão indeferindo a gratuidade, id 10731255.

Embargos de declaração, id 10835578, resolvidos na decisão de id 11479638.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Nos termos do artigo 290, do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso.

In casu
, foi determinado à parte autora o pagamento das custas iniciais, tendo em vista que houve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Porém, passados mais de 2 meses desde a decisão retro, a parte autora não apresentou o recolhimento das custas inicias devidas, não havendo outro caminho senão a extinção do feito.

ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários, vez que não houve triangulação processual.

Não havendo outros requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignada, a apelante alega em suas razões:

(I)
que faz jus a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita conforme documentos do INSS juntados aos autos, mediante os quais, comprova que recebe mensalmente um salário mínimo em seu benefício de aposentadoria por idade, valor usado para custear suas despesas e de sua família e declaração de próprio punho, justificando a impossibilidade de pagamento das custas, sem prejuízo do próprio sustento e da família;

(II)
que, além de receber o mínimo, é uma pessoa idosa, vítima de descontos indevidos em seu benefício, que têm diminuído drasticamente sua renda, e que tem sobrevivido com a ajuda mensal de parentes e amigos pois, às vezes, não tem o que comer em casa;

(III)
que, a juíza de primeiro grau exarou decisão interlocutória alegando que a recorrente deveria ter ingressado com a ação no Juizado Especial Cível, conforme descrito no tópico acima, porém conforme embargos de declaração apresentado pela recorrente, houve uma CONTRADIÇÃO na decisão do Juízo de primeiro grau no sentido que, a recorrente somente ingressou com a presente ação na Justiça Comum porque no Juizado Especial Cível, conforme decisões anexas, os processos nos quais figuram como autores analfabetos estão sendo extintos, pois o Juiz entende que há a necessidade de Perícia (Exame Grafotécnico) e, por isso, deveriam essas causas serem propostas perante a Justiça Comum;

(IV)
que a
não concessão da gratuidade de Justiça e prosseguimento da presente demanda seria uma privação de seu direito ao acesso à Justiça, e;

(V)
que descabe a alegação de que a constituição de advogados particulares veda a concessão da gratuidade de justiça.

Ao final, requer a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício da Justiça Gratuita e o feito retorne à fase inicial, com regular prosseguimento.

Em contrarrazões, o BANCO VOTORANTIM S.A. defende a manutenção da sentença
a quo
sob o argumento de que a apelante, em que pese tenha pleiteado os benefícios da justiça gratuita, ajuizou a presente demanda sob o patrocínio de advogados particulares, o que se mostra incompatível com a Lei 1.060/50, na medida em que, se a apelante possui condições para arcar com custos de advogados particulares, consequentemente, possui totais condições de arcar com as custas processuais.

Recurso recebido no duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conforme analisado sob o Id.Num. Num. 2677565, conheço do recurso.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, por ausência de atendimento à determinação para recolhimento das custas judiciais de ingresso da ação, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, condenando-a inclusive, ao pagamento dessas mesmas custas.

Nesse contexto, observo que o cerne da controvérsia reside no acerto, ou não, dessa sentença terminativa e na justiça da anterior decisão interlocutória que indeferiu o benefício da justiça gratuita requerida.

Pois bem.

Adianto que NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Em que pese tanto a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça quanto a própria sentença apresentarem impropriedade técnicas flagrantes, lamentavelmente, a questão atinente à gratuidade da justiça está
preclusa
.

A parte autora, em razões, sustenta fazer jus à gratuidade, pretendendo a procedência de sua pretensão.

Ocorre que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não foi objeto de agravo de instrumento, recurso cabível à luz do art. 101 do CPC (c/c art. 1.015, V do CPC).

Com efeito, matéria não arguida no momento oportuno ou aquela sobre a qual já houve apreciação judicial esgotada, sujeita-se à preclusão, sendo vedada a sua discussão em momento posterior, por expressa disposição dos artigos 223, 507 e inclusive por força do disposto no § 1º do art. 1.009 do CPC:

Art. 223.

Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Art. 507.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1o

As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito
não comportar
agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

E, embora o benefício da gratuidade possa ser requerido em qualquer tempo no curso do processo, isto não induz a pensar que possa a parte reiterar o pedido sem que sobrevenha alteração da situação fática existente ao tempo do primeiro requerimento.

Assim, já tendo sido apreciado o pedido de concessão da gratuidade pelo juízo de origem, sem alteração da situação que gerou a pretensão, não mais cabia à parte autora questionar referida decisão, mas dar-lhe cumprimento, recolhendo as custas.

Nesta linha, disposição contida no § 2º do art. 101 do CPC:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1
o

O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§
2
o

Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Trata-se, pois, de decisão preclusa, que não pode ser modificada no âmbito do presente recurso de apelação, estando correta a decisão que extinguiu a ação por ausência de pagamento das custas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC/15. PRECLUSÃO: A preclusão impede, em face da coisa julgada formal, a rediscussão de questões já decididas no curso do processo (art. 507, CPC/15). No caso dos autos, a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade judiciária proferida no curso da lide não foi impugnada a tempo e modo, não sendo possível reabrir discussão em razão da preclusão temporal. Recurso não conhecido. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º do CPC/15, estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. NÃO CONHECERAM DO APELO. (Apelação Cível, Nº 70083260539, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 05-12-2019)

AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DO PROCESSO NA DISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. Mostra-se correto o cancelamento do processo na distribuição em face do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e da preclusão da matéria a este respeito, pois cabia ao exequente efetuar o pagamento das custas iniciais, o que não fez. Descabe ser aplicado o disposto no §11 do art. 85 do CPC em relação ao procurador dos executados, pois não houve fixação de verba honorária em seu favor pelo juízo a quo. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas e apelação desprovida.(Apelação Cível, Nº 70075262071, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 09-11-2017)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO. Não tendo sido, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça na origem, alvo do cabível agravo de instrumento, operou-se a preclusão sobre a matéria. Inviabilidade de reabertura da discussão sobre o cabimento ou não da gratuidade, a menos que haja prova da alteração da situação fática preexistente. Hipótese em que, confirmada a denegação, foi a parte autora intimada para pagar as custas iniciais, não tendo efetuado o recolhimento, assim justificando o cancelamento da distribuição. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083305912, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 20-02-2020)

Por derradeiro, a despeito de estar negando provimento ao apelo, registro, por dever de ofício, que a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça (ID n. 2633909) é completamente equivocada.

Isso porque: a) o ajuizamento das ações previstas na lei 9.099/95 perante os juizados especiais é uma faculdade da parte, que pode optar entre propor a ação perante o juizado ou junto à justiça comum (TJE/PA, Acórdão n. 3183097, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Privado, Julgado em 2020-05-21, Publicado em 2020-06-09); b) O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (CPC, art. 99, § 2º); c) A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (CPC, art. 99, § 4º).

Trata-se, pois, de decisão
contra legem
, para dizer o mínimo. Ademais, o fundamento legal indicado na sentença também está incorreto, eis que o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais atrai a incidência do art. 485, IV do CPC (falta de pressuposto processual extrínseco) c/c art. 290, e não do art. 485, VI do CPC (falta de condições da ação). Afinal, em entendendo realmente pela inexistência do direito à justiça gratuita, o cancelamento da distribuição deveria ter sido a medida aplicada no dispositivo da sentença, ante à inércia da parte autora em realizar o recolhimento das custas iniciais, e não a extinção do feito com base no inciso VI do art.485 do CPC, que prevê ausência de legitimidade ou interesse processual (esse interesse processual, na sua acepção técnica, de interesse-adequação e interesse-utilidade, que nada tem que ver com a expressão coloquial de “interesse no prosseguimento do feito”).

Em todo caso, toda e qualquer discussão fenece diante do reconhecimento da preclusão na espécie.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao apelo.

É como voto.

Belém, 16 de abril de 2021 de 2021.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021